Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-77.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Débito de ICMS – Extinção do feito em virtude da desistência manifestada pela autora, ante a realização do parcelamento do débito – Verbas de sucumbência, todavia, que deverão ser arcadas pela requerente, pelo princípio da causalidade – Os honorários incluídos no parcelamento referem-se às execuções fiscais, as quais não se confundem com a presente demanda - Sentença mantida

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Débito de ICMS – Extinção do feito em virtude da desistência manifestada pela autora, ante a realização do parcelamento do débito – Verbas de sucumbência, todavia, que deverão ser arcadas pela requerente, pelo princípio da causalidade – Os honorários incluídos no parcelamento referem-se às execuções fiscais, as quais não se confundem com a presente demanda - Sentença mantida - Recurso improvido.